Tribunal: TJSP
Processo: 1002561-58.2021.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
r medidas de segurança. Prazo fixado para a conclusão da obra que se revela exíguo. Necessidade de se estender a regularização para o prazo máximo de 12 meses. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1002561-58.2021.8.26.0126; Relator (a): Moacir Peres; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de Caraguatatuba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/08/2022; Data de Registro: 31/08/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Moacir Peres

Comarca:

Caraguatatuba

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/08/2022

Data de publicação:

31/08/2022

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Irregularidades na UBS Casa Branca, apontadas pela Vigilância Sanitária. Inexistência de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros para o funcionamento da unidade. REMESSA NECESSÁRIA. Descabimento. A ação civil pública integra o microssistema de tutela coletiva e, por força do princípio da especialidade, atrai, por analogia, a incidência do art. 19 da Lei no

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Irregularidades na UBS Casa Branca, apontadas pela Vigilância Sanitária. Inexistência de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros para o funcionamento da unidade. REMESSA NECESSÁRIA. Descabimento. A ação civil pública integra o microssistema de tutela coletiva e, por força do princípio da especialidade, atrai, por analogia, a incidência do art. 19 da Lei no 4.717/65. CONEXÃO. Inocorrência. Irregularidades específicas e distintas em cada unidade básica de saúde. Reunião dos processos vedada em caso de já ter sido proferida sentença em uma das ações. CARÊNCIA DA AÇÃO. Irregularidades não sanadas. Inexistência de perda do objeto. Deterioração da unidade básica de saúde que se tornou incontroversa. Ausência de documentos indispensáveis ao funcionamento do estabelecimento. Direito à saúde assegurado pela Constituição Federal. Imperativo legal que determina ao Poder Público implementar medidas de segurança. Prazo fixado para a conclusão da obra que se revela exíguo. Necessidade de se estender a regularização para o prazo máximo de 12 meses. Recurso parcialmente provido.